Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que partilhou os bens adquiridos na constância da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quais bens devem integrar a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4. No caso, necessário concluir pelo cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova testemunhal da ré/reconvinte foi indeferido, mas ainda assim o pedido foi julgado improcedente por não ter a ré/reconvinte se desincumbido do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Provido o recurso da ré, prejudicado o recurso do autor. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LIV. CPC, arts. 434, 435, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1822444, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1792595, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1685233, de relatoria da Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível.